Tribunal: TCU
Processo: 007.821/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Qualificar atletas para serem apresentados ao futebol;Proporcionar a crianças, adolescentes e jovens, com comprovada vocação para o futebol, a chance da prática esportiva;Propiciar atividades esportivas, na modalidade futebol de forma gratuita;Melhorar a estrutura de atendimento do Clube, para o desenvolvimento do Projeto;Atender os atletas do projeto de forma integral com esporte, fisioterapia, nutrição, pedagogia, medicina e psicologia adequadas às necessidades do futebol competitivo. Acompanhar os atletas por meio de avaliações físicas e médicas especializadas. (no da TCE no sistema: 70/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6666/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do sr. Afonso Celso Raso e de América Futebol Clube, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 1001320- 22, cujo nome é " futebol de base do américa futebol clube III" ; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 64 a 67); Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais constantes dos autos, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos "data da apresentação da prestação de contas (peça 23) ", de 18/12/2012, e "Parecer 697/2021 de análise do cumprimento do objeto (peça 27) ", de 22/7/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados na corrente tomada de contas especial, com o arquivamento do processo, comunicando o Ministério do Esporte e os responsáveis sobre o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 007.821/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Afonso Celso Raso (XXX.677.206-XX); America Futebol Clube (17.297.516/0001-42). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.